Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-58.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURI LUDVIG - CPF: 181.817.911-34 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA –
MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001194-58.2021.8.11.0015

APELANTE:

AURI LUDVIG

APELADO:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURI LUDVIG
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito - indenização de dano moral e arguição de falsidade documental
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

O apelante, inconformado, suscita,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica, posto que não contratou o empréstimo, além de que

o contrato constante no extrato do INSS é o n.º 15947922, sendo o apresentado pela ré o de n.º 5976906.

No mérito, assevera que o contrato apresentado pelo banco recorrido apresenta defeitos e questões jurídicas não observadas e que
“o documento apresentado se trata de digitalização de cópia e não do original que possa ser ao menos ser cotejado, da mesma forma, analisando o contrato, a Assinatura não é a da Apelante, e sem qualquer testemunha devidamente qualificada”
(sic).

Defende que
“o contrato juntado aos autos, possui vários efeitos e evidência não ter sido realizado por vontade do Apelante, por esta razão deve ser considerado nulo. A instituição Apelada, não apresentou contrato válido e dentro dos parâmetros da legalidade que confirmasse e assegurasse a legalidade da relação, uma vez que, o contrato juntado nos autos sequer se faz devidamente assinado por ambas as partes e datado como manda a lei, uma vez que se trata de contrato mútuo, e ainda, não consta no presente assinaturas de testemunhas para resguardar a veracidade do instrumento, nem assinatura do responsável pela instituição bancária, nos termos exigidos pela Lei Pátria”
(sic).

Diz, assim, que está caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pela instituição bancária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, mediante acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia, e no mérito, pede a procedência dos pedidos nos termos da exordial.

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 145787156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais
ajuizada
por
AURI LUDVIG

em face do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento sob a rubrica ‘BMG Cartão de Crédito’ no importe de R$95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), entretanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido a referida modalidade de empréstimo, pleiteando, assim, a nulidade da contratação, com a consequente declaração de inexistência dos débitos e a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor.

Inconformado com a r. sentença, o apelante defende, preliminarmente, que lhe fora cerceado seu direito de defesa, ante a ausência de realização de perícia grafotécnica no contrato; no mérito, afirma que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que os descontos são indevidos.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De início, n
o que concerne a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, resta a mesma rechaçada, posto que a
prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, sobretudo considerando que a assinatura aposta no contrato carreado é
idêntica
a lançada nos documentos pessoais anexados aos autos pelo autor.

Quanto ao cerne, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pelo apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED’s) realizados para sua conta bancária (Id 145310676 – págs. 01-04), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 181.817.911-34,
agência 234, banco: 237 – conta: 21091-9), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 145310674)
,
intitulado “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais do autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Quanto a tese recursal do autor de que o número do contrato carreado aos autos (11585779) diverge do número constante no extrato de benefícios do INSS (15947922), restou muito bem esclarecido pelo banco promovido em sede de contestação que o número informado no extrato do INSS pela parte autora não é o do contrato, mas sim o número (código) de controle interno do INSS em relação às reservas de margem consignável do cartão de crédito contratado, de modo que não prospera a alegada insurgência.

De mais a mais, esclareço que embora esta Relatoria entenda pela possibilidade de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito para empréstimo consignado nos casos em que evidenciada a conduta abusiva por parte do banco e ausência de informações ao consumidor, não houve pedido nesse sentido, tão somente de nulidade do contrato, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022